Tribunal: TJMT
Processo: 1071037-21.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071037-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLE CRISTINA SILVA DOS REIS - CPF: 013.757.811-38 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), YASMIN APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 050.617.791-26 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 885.108.161-15 (RECORRENTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA DA OFICINA.

EMPRESA FORNECEDORA DE PEÇAS ESTRANHA À RELAÇÃO NEGOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OFICINA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores das peças necessárias aos consertos de veículos junto à oficina mecânica respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Não comprovada a existência de defeito nos produtos adquiridos junto à empresa fornecedora de peças, é descabida a sua responsabilização solidária apenas com fundamento em mera participação na relação de consumo com a oficina mecânica
.
2-

O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.

3-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 182170889, na reclamação nº
1071037-21.2022.8.11.0001
, do 6º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- falha na prestação do serviço; - lucros cessantes configurado; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

A ocorrência da demora no atendimento do serviço contratado é incontroversa, restando a apuração da ocorrência, ou não, do dano extrapatrimonial.

- do dano moral
.

Nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores das peças necessárias aos consertos de veículos junto à oficina Recorrida respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

“...

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. ...”

Contudo, conforme consta dos autos, o Recorrente foi privado da utilização de seu veículo pelo período superior a 2
(dois)
meses, em razão da demora no fornecimento das peças necessárias ao conserto de seu veículo, não restando comprovada a existência de defeito nos produtos adquiridos junto à fabricante, que pudesse ensejar a sua responsabilização solidária.

Assim, a alegação do Recorrido, no sentido de que a mera participação da empresa fornecedora de peças nas negociações abarcadas pela relação de consumo, a tornam solidariamente responsável, não merece prosperar, mormente pela inexistência de nexo de causalidade entre a obrigação de finalizar o conserto e entregar o veículo ao Recorrente.

Partindo desse princípio, assiste ao consumidor obter a prestação devida de forma integral, justa e em tempo razoável pela oficina mecânica contratada.

No caso, a demora injustificada para a realização do serviço, por mais de 2
(dois)
meses, extrapolando o prazo inicialmente fixado pela Recorrida, restou demonstrado, sendo que a alegação de que efetivou todos os atos que diziam respeito as suas obrigações, como contratada, não resta suficiente a afastar a responsabilidade no evento.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido.
” (TJMS – 3ª CC – RApC nº. 0800349-10.2017.8.12.0019 – rel. Des. Dorival Renato Pavan – j. 14/05/2021 - DJe 18/05/2021)

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A demora no conserto do veículo e os transtornos experimentados pela autora, em razão de ter sido privada do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais
. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MG – 13ª CC - AC: 10000222398166001 - rel. Rogério Medeiros – j. 2/3/2023, DJe 6/3/2023)
. Grifei.

“EMENTA: BEM MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Veículo segurado sinistrado – Demora na reparação por falta de peça de reposição – Problema de estoque de peças que não exime a montadora pelos danos causados ao consumidor – Seguradora que indicou a oficina mecânica credenciada – Responsabilidade solidária - Danos morais configurados – Indenização criteriosa – Ação procedente – Recursos desprovidos, com observação.”
(TJ-SP - 35ª CPDP -

AC: 1035517482020826000 – Rel. Melo Bueno – j. 30/8/2021 – Dje 1/9/2021).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor. A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe
.” (TJ-MT – 2ª CPDP 00205802320158110041 – Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 9/3/2022 - DJe 9/3/2022).
Grifei.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- lucros cessantes

inviável a sua fixação por estimativa, ou seja, a indenização a este título demanda a correta identificação (
prova
), daquilo que se teve de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO LATERAL ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR E O CAMINHÃO DA DEMANDADA. AUTOMÓVEL DO AUTOR ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. CAMINHÃO DA RÉ QUE NÃO AGIU COM CUIDADO E ATENÇÃO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE PELA COLISÃO, RECONHECIDA NA PROPORÇÃO DE 70% PARA A RÉ E 30% PARA O AUTOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELA RÉ AO AUTOR, NO VALOR DE 70% DA FRANQUIA.
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DO VALOR QUE O AUTOR DEIXOU DE GANHAR COMO MOTORISTA DE APLICATIVO, NO PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL ESTEVE PARADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TR – RI nº 71009718271 – relª. juíza Elaine Maria Canto da Fonseca – j. 25/11/2020). Grifei.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);

a.2)
indeferir o pedido de lucros cessantes;
a.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024